Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-06.2022.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003383-06.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 18.146.705/0002-68 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA ROCHA GAMA - CPF: 045.693.911-33 (ADVOGADO), ERLON FERNANDES CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 778.524.191-00 (ADVOGADO), POSTO BOM FIM LTDA - CNPJ: 04.562.749/0002-64 (APELADO), ELVIS ROBERTO FIGUEIREDO - CPF: 388.100.421-15 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – TESE DEFENSIVA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ABUSIVIDADE DE JUROS – IMPROCEDÊNCIA – DUPLICATAS VIRTUAIS EMITIDAS PELA PRESTADORA DE SERVIÇO – VENCIMENTO DO TÍTULO – NOTAS FISCAIS PROTESTADAS – POSSIBILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese dos autos, observa-se que o título executivo extrajudicial objeto da demanda contém a informação do crédito executado (principal da dívida), em quantia fixa, e os acréscimos são apurados mediante simples cálculos aritméticos.

Restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados aos autos estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.

É de conhecimento comum que as duplicatas e as letras de câmbio podem ser representadas por boletos bancários ou outros documentos, criados por meios eletrônicos, que contenham os requisitos do pagamento de quantia líquida e certa, nos termos do que dispõe o art. 15 da Lei nº 5.474/68.

Quanto à defensiva arguida de juros abusivos, não se visualiza ocorrência de excesso de execução e tampouco ilegalidade ou abusividade nos juros cobrados pela Embargado.

Frisa-se que não basta a simples alegação genérica de que o direito de crédito em execução é cobrado em excesso, tampouco se mostra suficiente a mera indicação do valor supostamente incontroverso. Assim, ausente a discriminação do valor correto pelo Embargante, conclui-se como frágeis os argumentos dispendidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pelo
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA.

Embargos à Execução:

Opostos em face do

POSTO BOM FIM LTDA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedente
os Embargos à Execução opostos pelo Apelante, sob o fundamento de que os Embargantes/Apelantes se limitaram a alegações genéricas de que o direito de crédito em execução está sendo cobrado em excesso. O Julgador reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, e rejeitou a tese de excesso à execução.

No mais, condenou os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios.

Apelo
: Em suas razões, o Apelante defende que os documentos juntados pela empresa Apelada são insuficientes a sustentar
ação de execução de título extrajudicial
.

Sustenta que a documentação apresentada, além de estarem desacompanhados de notas fiscais, se referem tão somente a boletos digitalmente emitidos e documentos denominados “detalhamento de faturas”, de modo que não detém a descrição e relação de produtos que foram efetivamente entregues à parte Apelante/Embargante, descaracterizando assim os requisitos da certeza e liquidez.

Afirma que o pretenso débito é referente a supostos abastecimentos realizados no posto de combustível da ora Recorrida sob o argumento de havia autorização para abastecimento de veículos da Recorrente, contudo, não foram juntados aos autos sequer recibos ou autorizações de supostos abastecimentos.

Alega que a sentença foi em sentido contrário ao conjunto probatório dos autos, porquanto não há nos autos documento ou demonstração da qualidade, quantidade e extensão dos supostos abastecimentos, de sorte que não há certeza quanto às obrigações que compõem a emissão de título, nem quanto ao seu conteúdo, alcance e contornos do suposto negócio jurídico firmado.

Convicta nessas assertivas, pede a anulação da demanda executória ante a ausência de título executivo que a sustente.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para ver reconhecido o excesso de execução demonstrado no bojo dos Embargos a Execução, visto que as planilhas jungidas pela parte Exequente/apelada não trazem os lançamentos individuais das vendas do período (que afirma que não foram comprovadas), a evolução das obrigações que se visa executar de acordo com o vencimento consentido e, ainda, inclui juros de mora a despeito de sequer existir constituição em mora do suposto devedor.

Ainda em tese subsidiária, almeja a reforma da sentença pare reconhecer a fixação dos juros a partir da citação, visto que se trata de indigitada relação contratual e, obrigações desprovidas de constituição em mora, como retro aduzido, requer que o termo inicial para incidência dos juros de mora ocorra a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.

Contrarrazões apresentadas (ID. 241589758).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Embargos à Execução
opostos pelo
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA.
, em razão da ação de
execução de título extrajudicial
que lhe move o
POSTO BOM FIM LTDA.,
em que se cobra

as

faturas n. 9502, 9793, 10658, 11158, 11157 e 11692 que totalizam a quantia de R$ 8.120,42 (oito mil, cento e vinte reais e quarenta e dois centavos), referente à venda de combustível comercializado pela Apelada.

A defesa executiva fundamenta-se, em síntese, na nulidade da execução diante da inexistência de título de obrigação líquida, certa e exigível, bem como na inépcia da execução por ausência de demonstrativo atualizado do débito, ausência de constituição em mora ante a inexistência de termo, ausência de efetiva comprovação da venda de combustível por profissional autorizado e excesso de execução em razão da incidência indevida de juros desde o vencimento e não a partir da citação.

Pugnou que os embargos fossem acolhidos e julgados totalmente procedentes, para que fosse declarada a inexigibilidade do título executivo, bem como a nulidade da execução.

Pois bem. O propósito recursal cinge-se em confirmar a alegada ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos e a efetiva prestação de serviços, bem como em confirmar a incidência dos juros de mora quanto à obrigação de pagar.

Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pela Recorrente, razão não lhe assiste.

Com efeito, sabe-se que o protesto de notas fiscais está regulado na Lei nº 9.492/97, a qual que é clara ao dispor, em seu art. 7º e seguintes, que são passíveis de protesto os títulos e documentos da dívida. Possível, portanto, o protesto de nota fiscal.

É de conhecimento, também, que as duplicatas e as letras de câmbio podem ser representadas por boletos bancários ou outros documentos,
criados por meios eletrônicos, que contenham os requisitos do pagamento de quantia líquida e certa, nos termos do que dispõe o art. 15 da Lei nº 5.474/68.

Acerca do tema, já se posicionou o Superio Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL.

1. As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97.

2. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais.

3. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp n. 1.024.691/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2011, DJe de 12/4/2011).

Ressalta-se que, hodiernamente, é comum a prática por empresas, no desconto e na cobrança de duplicatas, emitirem a nota fiscal de fatura por computador, cujos caracteres são transmitidos pelo sistema
online
ou por meio de disquetes às instituições bancárias, em que objetiva remeter o aviso de cobrança ao sacado ou para compensação bancária.

Sob esta perspectiva, consoante ratificado na sentença recorrida, ao inquirir-se as testemunhas, concluiu-se que era prática habitual do acordo jurídico estabelecido entre as partes que
“os abastecimentos eram feitos ao longo do mês atual e, no mês subsequente, as faturas eram enviadas à parte embargante, acompanhadas dos respectivos cupons fiscais devidamente assinados pelos motoristas.”

Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados aos autos estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.

Não há, portanto, justificativa plausível que autorize afastar a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, de modo que não há falar em nulidade da ação executória.

Quanto à defensiva arguida de juros abusivos, não se visualiza ocorrência de excesso de execução e tampouco ilegalidade ou abusividade nos juros cobrados pela Embargado.

Ressalta-se que o Apelante sequer apresenta aos autos a adequada discriminação do valor que entende correto a ser executado por meio da apresentação de memória de cálculo capaz de evidenciar o caminho percorrido para a sua identificação.

Frisa-se que não basta a simples alegação genérica de que o direito de crédito em execução é cobrado em excesso, tampouco se mostra suficiente a mera indicação do valor supostamente incontroverso. Assim, ausente a discriminação do valor correto pelo Embargante, conclui-se como frágeis os argumentos dispendidos pelo Recorrente.

Importante destacar que as duplicatas protestadas constituem títulos líquidos, certos e exigíveis, os juros de mora e a correção monetária são devidos a partir de seus respectivos vencimentos, evitando-se, assim, o locupletamento indevido da devedora, não sendo cabível a aplicação de juros somente a partir da citação, conforme alegado pelo Recorrente. Aplica-se, na espécie, o disposto no artigo 397,
caput
, do Código Civil.

Dito de outro modo, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do negócio jurídico existente entre as partes, até porque, inexistem nos autos provas que a correção monetária e os juros cobrados violam a taxa média de mercado praticada.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter a sentença recorrida.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze) por cento, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024